Tribunal: STF
Processo: RE 1408327
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 282, Nº 283, Nº 284 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC), assim ementados: 



    “AGRAVO POR INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DECISÃO QUE ESTABELECEU CRITÉRIOS PARA O CÁLCULO DE EVENTUAL CRÉDITO REMANESCENTE, A SER ADIMPLIDO POR PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. 



    PRELIMINARES ARGUIDAS PELA PARTE AGRAVADA. COMUNICAÇÃO ACERCA DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM (CPC, ART. 1.018). PROVIDÊNCIA DESNECESSÁRIA EM PROCESSO ELETRÔNICO. SUSCITADO EQUÍVOCO, ADEMAIS, QUANTO À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EM FACE DA DECISÃO QUE JULGOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E NÃO CONTRA A DECISÃO QUE ESTABELECEU OS CRITÉRIOS IMPUGNADOS. ACLARATÓRIOS QUE INTERROMPEM O PRAZO RECURSAL. VÍCIO INEXISTENTE. PREFACIAIS REJEITADAS. 



    INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL (TR) DA CADERNETA DE POUPANÇA EM VIRTUDE DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1-F DA LEI Nº 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009, DECLARADA NO JULGAMENTO DO TEMA 810 DO STF. PRECATÓRIO ORIGINAL PAGO EM JULHO DE 2014. HIPÓTESE ATINGIDA PELA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DAS ADIS Nº 4.357 E 4.425. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015, A SER OBSERVADA NO CÁLCULO DE EVENTUAL CRÉDITO COMPLEMENTAR. RECURSO ACOLHIDO NESTE PONTO. 



    ‘Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) [...].’ (STF, ADI 4425 QO, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25/03/2015)



    PRETENDIDA REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS COMPENSATÓRIOS PREVISTA NO TÍTULO JUDICIAL, DE 12% PARA 6% AO ANO, COM FUNDAMENTO NA DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.577/1997 PELO STF (ADI 2332) E NA SÚMULA 408 DO STJ. DECISÃO DO SUPREMO PROFERIDA EM 17/05/2018, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA, OCORRIDO EM 03/03/1998. MEDIDA PROVISÓRIA QUE, ADEMAIS, JÁ ESTAVA VIGENTE NO MOMENTO EM QUE PROFERIDA A DECISÃO EXEQUENDA, PREVALECENDO, CONTUDO, A TAXA DE 12% AO ANO. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECLAMO REJEITADO NESTE PARTICULAR. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 34).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO POR INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. EVENTUAL CRÉDITO REMANESCENTE A SER ADIMPLIDO POR PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE EXECUTADA PARA ESTABELECER A TAXA REFERENCIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER OBSERVADO ATÉ 25/03/2015. 



    ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA PARTE EXEQUENTE. SUSCITADA OMISSÃO A RESPEITO DOS SUPOSTOS REFLEXOS DO JULGAMENTO DO TEMA 810 DO STF NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS REFERENTE À QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA NAS ADIS Nº 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO NÃO AFETADA PELO JULGAMENTO EM REFERÊNCIA, QUE SEQUER SE REPORTOU À HIPÓTESE ESPECÍFICA DE PRECATÓRIOS JÁ ADIMPLIDOS. QUESTÃO ABORDADA DE FORMA CLARA, COESA E COMPLETA NO ACÓRDÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. NÍTIDO INTENTO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    "Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso" (STJ, AgInt no AREsp 1.477.894/SE, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11/05/2020).” (e-doc. 65).



    2. No presente recurso extraordinário, os recorrentes alegam violação ao art. 5º, incs. XXII e XXIV, da Constituição da República (CRFB), bem como a inobservância ao Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, afirmando que os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança não se prestam a medir a perda do poder aquisitivo da moeda em face da inflação, ofendendo o direito à propriedade e à justa indenização. Ao final, requerem o provimento do recurso (e-doc. 82).



    3. O Município de Criciúma, em contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do recurso extraordinário e, no mérito, pelo não provimento (e-doc. 95).



    4. Em 20/10/2021, o 2º Vice-Presidente do TJSC determinou o sobrestamento dos autos para aguardar a apreciação do Tema RG nº 810 (e-doc. 105). O Colegiado a quo, por sua vez, manteve os acórdãos recorridos (e-doc. 142). Eis a síntese do julgado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A OBSERVÂNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015 NO CÁLCULO DE EVENTUAL CRÉDITO COMPLEMENTAR. 



    CORREÇÃO MONETÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE DETERMINOU A OBSERVÂNCIA DA TR. PRECATÓRIO ORIGINAL PAGO EM JULHO DE 2014. HIPÓTESE ATINGIDA PELA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DAS ADIS Nº 4.357 E 4.425. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015, A SER OBSERVADA NO CÁLCULO DE EVENTUAL CRÉDITO COMPLEMENTAR. ACÓRDÃO QUE NÃO CONTRARIA AS TESES FIRMADAS NOS JULGAMENTOS DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ, INAPLICÁVEIS NO PRESENTE CASO. SOLUÇÃO RATIFICADA. 



    ‘Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) […].’ (STF, ADI 4425 QO, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25/03/2015)



    JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NEGATIVO.”



    É o relatório. 



    Decido.



    5. De início, observa-se que art. 5º, incs. XXII e XXIV, da CRFB não foi prequestionado nos acórdãos recorridos, não tendo havido a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essas matérias versadas no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    6. No mais, para analisar melhor a controvérsia alusiva ao Tema RG nº 810, colhe-se do voto referente ao julgamento do agravo de instrumento, os seguintes fundamentos:



    “A parte agravante sustentou que a decisão agravada ‘consignou parâmetros de correção monetária e juros de decisões posteriores ao título judicial que gerou o precatório já quitado, ferindo, pois, o instituto da coisa julgada". Acrescentou que "O juízo de origem flexibilizou a coisa julgada para determinar outros parâmetros que não o do título exequendo, por exemplo, dos parâmetros do Tema 810, do STF, julgado em 03.10.2019, muito depois da quitação do precatório, para afastar a incidência da TR e a aplicação do IPCA-E’. 



    Razão lhe assiste neste ponto.



    Sobre a correção monetária da indenização, estabeleceu a decisão agravada:



    ‘2) Valor indenizatório: Conforme sentença transitada em julgado, é devida indenização no valor de R$ 116.414,87, acrescida de correção monetária desde 11/12/1995, juros compensatórios de 12% ao ano a partir da ocupação do bem, além de juros de mora de 6% ao ano a partir do trânsito em julgado (destaco que a sentença permitiu a incidência de juros moratórios e compensatórios no mesmo período, desde que um não integre a base de cálculo do outro).



    O valor principal é devido na proporção de 25% para cada um dos quatro autores, sendo que em relação ao autor falecido deve-se observar a divisão homologada no inventário e discriminada nas páginas 227/228 (à exequente Valda Nuernber Mezzari, portanto, é devido 25% mais a cota parte herdada conforme páginas 227/228). 



    Logo, o cálculo deve observar: 



    2.1) base de cálculo: R$ 116.414,87; 



    2.2) correção monetária: índice da corregedoria desde 11/12/1995 (data do laudo pericial) até 29/06/2009; de 30/06/2009 (data da publicação da Lei nº 11.960/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97) até o efetivo pagamento, seguir o Tema 810, do Colendo STF (j. em 03.10.2019), afastada, com isso, a incidência da TR; 



    2.3) juros compensatórios: índice da corregedoria desde 28/11/1991 (primeira data em que comprovadamente o apossamento já havia ocorrido, conforme páginas 13/14) até 30/06/2002 (data da inclusão em precatório, após o que não são mais devidos);



     2.4) juros de mora: índice da corregedoria desde 26/03/1998 (data do trânsito em julgado) até 30/06/2002 (data da inclusão em precatório) e de 01/01/2004 (data do término do período de graça constitucional) até 29/06/2009; de 30/06/2009 (data da publicação da Lei nº 11.960/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97) até o efetivo pagamento, seguir o Tema 810, do Colendo STF (j. em 03.10.2019).’



    Conforme se infere do item 2.2, a decisão agravada afastou a aplicação do índice de correção monetária da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR), com fundamento na inconstitucionalidade do art. 1-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 



    Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, em Questão de Ordem suscitada nas ADIs nº 4.357 e 4.425, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal em referência, admitindo a incidência da TR até 25/03/2015 nos precatórios pagos até essa data. É o que se infere da ementa do acórdão prolatado na ocasião:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas (e-STJ Fl.249) Documento recebido eletronicamente da origem 5027515-81.2020.8.24.0000 1669085 .V9 alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (STF, ADI 4425 QO, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25/03/2015 — grifou-se)



    No caso em apreço, o precatório original foi pago em julho de 2014 (Evento 246 - PET211 a 226), de sorte que deve ser considerada válida a aplicação do art. 1-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a partir de sua vigência (30/06/2009). 



    Da mesma forma, o cálculo de eventual crédito complementar também deve observar a modulação dos efeitos efetuada pelo STF. 



    Assim, de 30/06/2009 a 25/03/2015, a correção monetária do valor da indenização deverá seguir a TR. 



    Destarte, o presente agravo por instrumento merece provimento neste ponto para determinar que, no cálculo de eventual crédito complementar, a correção monetária seja efetuada com base na TR de 30/06/2009 a 25/03/2015.” (e-doc. 34, p. 5-7; grifos no original).



    7. Como se pode notar, o Tribunal de origem aplicou o que decidido na Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357/DF e nº 4.425/DF e, como o requisitório foi pago em julho de 2014, consignou incidir, na hipótese, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, salvaguardando a aplicação da Taxa Referencial (TR) no período compreendido entre 30/06/2009 a 25/03/2015.



    8. Ocorre que, nas razões do recurso extraordinário, os recorrentes limitaram-se a apontar a incidência do Tema RG nº 810, sem, contudo, rebater os fundamentos dos acórdãos recorridos. O recurso, nesse ponto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    9. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



     (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019; grifos nossos).



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerada a ausência de fixação de honorários pelas instâncias anteriores, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator